Tribunal: TCU
Processo: 012.227/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise processo de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensões civis instituídas no âmbito da Diretoria de Administração do Pessoal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. sobrestar os atos de José Vieira da Silva, em favor de Alda Couto da Silva, Jorge Vieira Bessa, em favor de Jocelia Carvalho Bessa e do instituidor Zenildo José da Silva, em favor de Maria Custódia de Souza, bem como do ato de alteração de pensão civil do instituidor Luiz Dutra dos Santos, em favor de Eliane Batista dos Santos; 9.2. considerar ilegal a pensão instituída por João Gomes de Moura e negar registro ao respectivo ato; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada do ato julgado ilegal, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.1. faça cessar, com base no art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, c/c art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, o pagamento da vantagem considerada irregular, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.4.2. cadastre no ato de aposentadoria livre da irregularidade apontada, submetendo-o, no prazo de 30 dias ao TCU por meio do sistema e-Pessoal; 9.4.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação às interessadas e à Diretoria de Administração do Pessoal.